Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707419-94.2024.8.07.0009 EMBARGANTE: G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO À embargada, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, à Procuradoria de Justiça. Após, torne concluso. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora